Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-95.2025.8.11.0022
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000418-95.2025.8.11.0022
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Lesões Corporais, Suspeição]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CARMEN APARECIDA DOS SANTOS MONTEIRO ALT DE ABREU - CPF: 570.460.421-87 (EXCIPIENTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE ABREU - CPF: 587.707.476-87 (EXCEPTO), WILSON LOPES - CPF: 445.897.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (EXCEPTO), PAULO CEZAR DE ABREU - CPF: 587.707.476-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA AMIZADE ÍNTIMA ENTRE
MAGISTRADO
E RÉU. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A IMPARCIALIDADE DO JUIZ. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Exceção de Suspeição apresentada por Carmen Aparecida dos Santos Monteiro Alt De Abreu contra o juiz Márcio Rogério Martins, da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, no bojo da ação penal nº 1000294-49.2024.8.11.0022. A excipiente alegou que o magistrado manteria amizade íntima com o réu da ação penal, Paulo Cezar de Abreu, seu ex-marido. Como fundamentos, citou supostos vínculos pessoais, como participação conjunta em festas familiares, convivência entre os filhos e o fato de o juiz ter morado em imóvel pertencente ao casal. Requereu o afastamento do juiz, a suspensão do processo e a produção de provas. O
excepto
negou qualquer laço de amizade com o réu ou com a excipiente, afirmando que a locação do imóvel foi meramente contratual e que não há provas das alegações. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da exceção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas objetivas e suficientes para caracterizar a suspeição do magistrado por amizade íntima com o réu, conforme previsto no art. 254, I, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspeição exige prova concreta e inequívoca da hipótese legal alegada, não sendo admitidas suposições ou conjecturas subjetivas.

A fotografia apresentada foi tirada em evento institucional, aberto ao público, realizado no fórum, sem comprovação de vínculo pessoal entre o juiz e o réu.

A locação do imóvel entre 2015 e 2017 foi exclusivamente contratual, sem qualquer indício de envolvimento pessoal.

Não há provas de convivência entre os filhos das partes ou de participação conjunta em eventos familiares.

O magistrado já julgou outras causas envolvendo as mesmas partes sem qualquer questionamento prévio quanto à sua imparcialidade.

A alegação de que a amizade era de conhecimento público não foi comprovada por elementos objetivos nos autos.

O parecer do Ministério Público confirma a ausência de provas que justifiquem a suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Exceção de suspeição julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A suspeição do magistrado exige prova concreta e objetiva da hipótese legal invocada, nos termos do art. 254 do CPP.

Alegações subjetivas ou indícios frágeis não são suficientes para afastar a imparcialidade do juiz.

Relações formais, como locação de imóvel ou presença em eventos públicos, não caracterizam amizade íntima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 95, I, 99, 110 e 254; RITJMT, art. 22, I, "b".

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1000740-37.2024.8.11.0027, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 20.11.2024, DJE 22.11.2024.

TJMT, N.U 1030571-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição interposta no dia 09 de maio de 2025, pela excipiente
Carmen Aparecida Dos Santos Monteiro Alt De Abreu
(ID 285388902 de 2º grau), contra o
excepto
doutor
Márcio Rogério Martins
, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, referente aos autos nº 1000294-49.2024.8.11.0022.

A excipiente alega
(ID 285388902 de 2º grau)
, como fundamento da exceção, a existência de amizade íntima entre o réu da ação penal originária, Paulo Cezar de Abreu, e o magistrado, o que comprometeria a imparcialidade exigida do julgador
nos autos n° 1000294-49.2024.8.11.0022.

Segundo exposto, tal amizade ultrapassaria os limites da urbanidade, revelando convivência em ambientes familiares, trocas de convites
e participações em festas de

aniversário entre os filhos, além da existência de registros fotográficos divulgados nas redes sociais evidenciando a relação entre o juiz e o acusado.

Alega-se
,
também
,
que o magistrado teria residido em imóvel de propriedade da excipiente e do acusado, quando recém-chegado à comarca, o que reforçaria o vínculo.

A excipiente afirma que apenas tomou ciência técnica da omissão do juiz em se declarar suspeito no dia 02 de maio de 2025, quando foi constituída advogada habilitada como assistente de acusação. Dessa forma, sustenta que a contagem do prazo da exceção deve se dar a partir desta data, não havendo preclusão. Aponta ainda que a amizade entre o juiz e o réu era de conhecimento público, inclusive por servidores do fórum, e que o magistrado, em outras oportunidades, já reconheceu foro íntimo em outras causas, o que reforçaria a viabilidade de sua suspeição.

Diante disso, a excipiente requer: o recebimento da presente exceção de suspeição e sua remessa ao juiz substituto legal (art. 146, §2º, do CPC), que seja reconhecida e declarada a suspeição do magistrado para atuar no feito, com seu consequente afastamento; a suspensão do andamento do processo originário até o julgamento da exceção (art. 146, §1º, do CPC); e a produção de provas documentais, testemunhais e periciais para comprovar os vínculos alegados, inclusive com a possibilidade de arrolar novas testemunhas.

O
excepto
, o doutor Márcio Rogério Martins
(ID 285388907 de 2º grau)
, na data de 09 de maio de 2025, apresentou resposta na qual não reconheceu a alegada suspeição. Afirmou que não possui e jamais possuiu qualquer tipo de relação de amizade, íntima ou superficial, com o acusado Paulo Cezar de Abreu, nem tampouco convívio social com a excipiente ou os filhos do casal.

Esclareceu que a locação do imóvel entre 2015 e 2017 foi uma relação estritamente contratual, sem qualquer envolvimento pessoal.

Quanto à alegada convivência entre os filhos, pontuou que sua filha contava com 3 a 4 anos à época, sendo impossível a convivência referida.

Alegou
,
também
,
que a fotografia apresentada pela excipiente foi feita em evento institucional de correição, aberto ao público e realizado no fórum, e não em ambiente social.

Reforçou que nenhuma prova foi apresentada quanto às alegações de amizade íntima. Por fim, afirmou que já julgou diversas ações envolvendo as mesmas partes, sem que houvesse qualquer arguição de suspeição anteriormente, concluindo que a exceção se baseia em meras conjecturas e tenta, indevidamente, atacar a imparcialidade judicial.

Por fim, em 14 de julho de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da
doutora Rosana Marra

(ID 299497891 de 2º grau), manifestou-se pela rejeição da presente exceção de suspeição, sob os argumentos de que não restou demonstrado de forma inequívoca o alegado vínculo de amizade íntima entre o magistrado e o réu. Ressaltou-se que a declaração de suspeição exige a comprovação clara de relação subjetiva ou interesse direto no deslinde da causa, o que não se verifica nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

O cabimento da exceção de suspeição está previsto no artigo 95, inciso I, do Código de Processo Penal, podendo ser suscitada por iniciativa do juiz ou por qualquer das partes, nas hipóteses elencadas no artigo 254 do mesmo diploma processual, sendo:

I-
se
for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II-
se
ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III-se ele, seu cônjuge, ou parente,
consangüíneo
, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV-
se
tiver aconselhado qualquer das partes;

V-
se
for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

Vl
-se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a exceção de suspeição constitui mecanismo processual destinado a assegurar a imparcialidade do julgador, afastando-o do processo quando presentes situações objetivas que possam comprometer sua isenção. O autor enfatiza que as hipóteses de cabimento estão previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal, abrangendo, entre outras: amizade íntima ou inimizade capital com
qualquer das partes ou seus advogados; interesse direto ou indireto no feito; ser credor ou devedor de qualquer das partes; ser herdeiro presuntivo; ter recebido presentes antes ou depois de iniciado o processo; aconselhar qualquer das partes acerca do objeto da causa; ou ser parte em processo conexo. Pontua que a suspeição não se limita a afastar casos de parcialidade efetiva, mas também situações em que se possa suscitar dúvida razoável quanto à imparcialidade, preservando o princípio do juiz natural e a credibilidade do processo penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

De acordo com Fernando Capez, a suspeição é causa de impedimento relativa, vinculada a circunstâncias que afetam a confiança na atuação imparcial do magistrado. Para o autor, a função jurisdicional exige neutralidade, e qualquer vínculo de ordem pessoal, afetiva, econômica ou profissional com as partes pode comprometer a percepção de imparcialidade. Observa que o rol do artigo 254 do Código de Processo Penal é taxativo e de interpretação restritiva, não se admitindo a ampliação por analogia para prejudicar o juiz. Ressalta, ainda, que o fundamento central da exceção de suspeição é a proteção não apenas da imparcialidade real, mas também da aparência de imparcialidade, sendo suficiente que a situação configure risco concreto de desconfiança social no exercício da jurisdição (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

Reconhecida a suspeição, competirá ao juiz sustar o andamento do processo, determinar a juntada aos autos da petição apresentada pelo recusante, acompanhada dos documentos que a instruem, e, mediante despacho, declarar-se suspeito, ordenando a remessa dos autos ao seu substituto, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, caso não acolha a alegação de suspeição, o juiz determinará que a petição seja autuada em apartado, apresentará sua resposta no prazo de três dias, podendo
instrui-la
com documentos e indicar testemunhas, e, na sequência, ordenará que os autos da exceção sejam remetidos, no prazo de vinte e quatro horas, ao juiz ou tribunal competente para o julgamento, segundo disciplinado pelo artigo 110, caput, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a competência das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias para processar e julgar a presente Exceção de Suspeição, nos termos do artigo 22, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – RITJMT. Confira-se:

Art. 22 - Às Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias compete: I - Processar e julgar:

I - Processar e julgar:

(...)

b) a suspeição ou impedimento contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecidos
.

Analisando detidamente os autos, não se constata, de forma clara e inequívoca, a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal aptas a configurar a suspeição arguida. As alegações apresentadas pela excipiente carecem de respaldo probatório consistente, limitando-se a conjecturas e percepções subjetivas, insuficientes para justificar o afastamento do magistrado doutor Márcio Rogério Martins, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, da condução do feito nº 1000294-49.2024.8.11.0022.

A prova documental juntada (ID de origem 193372782) e a fotografia apresentada (ID de origem 193372785), capturada em ambiente de trabalho — especificamente, em evento institucional de correição, aberto ao público e realizado no fórum (ID 285388907 de 2º grau) — não demonstram, de forma objetiva, a existência de vínculo de amizade íntima, interesse direto ou indireto, ou qualquer outra circunstância prevista no rol taxativo do artigo 254 do Código de Processo Penal capaz de comprometer a imparcialidade do
excepto
.

Destaca-se que a configuração da suspeição exige comprovação concreta, não se admitindo presunções ou interpretações extensivas que possam afrontar o princípio do juiz natural.

Assim, permanecendo hígida a presunção de imparcialidade que reveste a atuação jurisdicional, impõe-se a
improcedência da
presente Exceção de Suspeição, assegurando-se a regular tramitação do processo perante o magistrado competente.

Nesse mesmo sentido, no tocante ao entendimento de que conjecturas e percepções subjetivas são insuficientes para o acolhimento da exceção de suspeição, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou, destacando-se, dentre os julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. INOCORRÊNCIA DE CAUSAS LEGAIS. MERO INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame:

1. Exceção de Suspeição proposta contra o magistrado de origem da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT, nos autos do Procedimento Especial da Lei Antitóxicos nº 1006122-15.2023.8.11.0037, na qual o excipiente foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos e legalmente previstos que caracterizem a suspeição do juiz sentenciante, com base nas alegações de parcialidade nos referidos autos de origem.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de que o juiz deixou de enfrentar teses defensivas em embargos de declaração não configura, por si, causa de suspeição, sendo matéria passível de controle pelas vias recursais adequadas.

4. A persecução penal restrita ao excipiente se mostra justificada pelas provas constantes nos autos, especialmente pela confissão do próprio acusado quanto à posse da droga, corroborada por testemunhos policiais e pelas provas documentais, afastando qualquer indício de direcionamento ou perseguição judicial.

5. A discordância do excipiente com o teor da sentença e dos embargos de declaração não revela má-fé ou parcialidade do magistrado, inexistindo qualquer ato judicial que ultrapasse os limites do exercício regular da função jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

6. Exceção de suspeição julgada improcedente.

Teses de julgamento:

“A exceção de suspeição exige prova objetiva e concreta de parcialidade do juiz, não se prestando como meio de rediscutir decisões judiciais desfavoráveis.”

“A ausência de processamento de outros envolvidos não caracteriza, por si, perseguição ou quebra de imparcialidade, sobretudo quando fundamentada na própria confissão do acusado e nas demais provas dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 95, I, 254, 564, I.

Jurisprudência relevante citada:

(N.U 1000740-37.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

(N.U 1030571-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2025,
Publicado
no DJE 16/06/2025)
;

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE DA MAGISTRADA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL. HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PELA EXCEPTA. TESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS COM BASE EM ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. MERO INCONFORMISMO DA EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PELA EXCEPTA. MERAS ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato de a
excepta
ter prolatado decisões contrárias às pretensões deduzidas pela excipiente não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegada suspeição daquela, devendo, portanto, esse, se discordar dessas decisões, utilizar as vias recursais aplicáveis à espécie. Exceção de suspeição improcedente.

(N.U 1000740-37.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da presente Exceção de Suspeição e
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo o
excepto
, doutor Márcio Rogério Martins, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, na condução do feito nº 1000294-49.2024.8.11.0022, pelos fundamentos expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025